Tribunal: TJDFT
Processo: 0726323-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. PESQUISA. SISBAJUD. MODALIDADE "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória por meio da qual foi indeferido o pedido de reiteração de pesquisa de numerário disponível por meio de acesso ao sistema Sosbajud, na modalidade de reiteração automática.
II. Caso em exame
2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar de a pretensão de realização de pesquisa de bens por meio do sistema Sisbajud se adequa aos princípios jurídicos que norteiam o processo executivo, em especial, os princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado.
III. Razões de decidir
3. A execução (lato sensu) deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado, concorrendo a consulta aos sistemas informatizados para a pesquisas de bens e ativos em nome da parte devedora como mecanismo de expressiva relevância para o alcance da satisfação dos créditos a serem executados, observado o viés processual cooperativo de atuação que também deve marcar a atuação jurisdicional no âmbito do processo executivo.
4. Na legislação não se encontra óbice expresso que determine a limitação para reiteração de pesquisa de ativos financeiros por meio dos sistemas cadastrais informatizados, pronunciando-se o Colendo Superior Tribunal de Justiça pela possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes STJ.
5. Autoriza-se a consulta e/ou sua renovação nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como é o caso do SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, se a diligência postulada ainda não foi realizada ou, acaso já tenha sido, foi feita a um tempo considerável em que haja a possibilidade de alteração da condição financeira da parte executada. Precedentes TJDFT.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido.
__________
Dispositivos relevante citados:
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.199.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, 4.2.2011; e REsp 1512167 Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 18/03/2015; TJDFT Acórdão 1636019, 07235868720228070000, Rel. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, 27/10/2022.